Tribunal: TJDFT
Processo: 0704436-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO NO MOMENTO DA ABORDAGEM. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DO DETRAN DE ENVIO PARA O ENDEREÇO CADASTRADO. NÃO COMPROVADO PELA AUTARQUIA DE TRÂNSITO O ENDEREÇO DA PARTE AUTORA QUE CONSTA NOS SEUS CADASTROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO VIA SNE. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A parte autora interpôs recurso inominado, ao qual foi dado provimento para declarar a nulidade do auto de infração o no S003053326, objeto dos autos, e de todos os efeitos dele decorrentes, em razão da ausência de provas quanto ao cumprimento da dupla notificação da infração de trânsito ao autor, seja via postal, seja via SNE.

2. O Distrito Federal apresentou embargos de declaração, arguindo que o acórdão foi omisso porque a notificação da penalidade foi enviada para o endereço informado pelo autor, o qual consta do auto de infração lavrado no momento da abordagem, no recurso administrativo por ele interposto, na petição inicial e no comprovante de endereço juntado aos autos. Isso posto, requereu que seja dado efeitos infringentes aos embargos para manter a sentença e julgar improcedente o pedido formulado pelo autor.

3. Intimado o autor apresentou contrarrazões (ID n. 28253454)

4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

5. O acórdão embargado esclareceu a questão posta nos embargos, conforme trecho do acórdão que se transcreve, in verbis: “(...) 6. Nesse mesmo sentido, a mera alegação de adesão do autor ao Sistema de Notificação Eletrônico – SNE – o que de fato ocorreu, não confere ao DETRAN a prerrogativa de ser furtar de comprovar que realizou a notificação de aplicação de pena decorrente de infração através do respectivo sistema. Na hipótese em análise, não obstante as alegações do recorrido, não há qualquer elemento probatório que demonstre que o requerente foi notificado da penalidade a ele imposta em razão da infração de trânsito em questão. A parte ré se limitou a apresentar aos autos a simples adesão do autor ao sistema SNE (ID 26140623, pag. 6), o que, isoladamente, não tem a aptidão de comprovar que houve, realmente, a dupla notificação exigida pela Súmula 312 do STJ. 7. Portanto, diante da ausência de provas quanto ao cumprimento da dupla notificação da infração de trânsito ao autor, seja via postal, seja via SNE, deve ser declarada a nulidade do auto de infração o no S003053326, objeto dos autos, e de todos os efeitos dele decorrentes”.

6. A carta postal (ID 26140623, pag. 7) anexada aos autos não serve para comprovar que o autor foi informado sobre a penalidade, porquanto consta apenas como postada, não há informação se foi entregue ou a quem foi entregue. A situação do AR esta como “não cadastrada”. Ademais, consta dos próprios autos administrativos que o autor teria sido intimado via sistema SNE, como dito acima, o que não foi comprovado pelo Distrito Federal.

7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.